Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-93.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005932-93.2015.8.14.0028

APELANTE: WEMERSON MILHOMEM ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 226, DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1-

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. (...) (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100

DIVULG 24-05-2022

PUBLIC 25-05-2022)

2-

In casu
, o convencimento acerca da autoria delitiva ocorreu com base em reconhecimento realizado por testemunha ocular e vítima, extrajudicialmente, por meio televisivo (foto divulgada), seguido de reconhecimento fotográfico em desacordo com o procedimento do art. 226, do CPP, e depoimento judicial de tal testemunha, o qual confirma a autoria embasa nos reconhecimentos supras, inaptos e inválidos.

3-

Ante à inexistência de provas outras independentes e idôneas, imperiosa a absolvição do apelante.

4-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Wemerson Milhomem Albuquerque
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5066479 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 20.01.2015, por volta das 20h38min, a vítima Dionatar Lima da Silva estava parado em frente a casa de sua namorada, na Rua 0, Quadra Sul 07, Lote 01, Bairro Km 07, quando foi abordado por um elemento armado que exigiu a entrega da motocicleta de Placa OTM 3474 e Um celular Sansung Galaxy e, após obter os pertences da vítima, tomou rumo ignorado.

Houve o recebimento correlato (Num. 5066479 – Pág. 7).

Ocorreu a oitiva antecipada da testemunha de acusação Franciele Costa Souza, Num. 5066480 - Págs. 10 a 11.

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação, com ressalva de expor suas alegações em sede de alegações finais (Num. 5066481 - Pág. 12 a 13).

Em audiência (Num. 5066482 - Pág. 3), foi ouvido o pai do réu, como informante e, após, por meio de carta precatória (
Num. 5066482 - Págs. 19
a 20) foi procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (Num. 5066486 - Pág. 1 a 8 e Num. 5066486 - Pág. 10 a 25).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
condenou o apelante pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, I, do Código Penal
, à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5066484 - Pág. 1 a 14).

O recurso defensivo pleiteia pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória; requer ainda, que seja afastada a majorante relativa ao uso de arma; pugna, por fim, pela dispensa ou redução da pena de multa (Num. 5066487 - Pág. 6 a 18).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5066487 – Pág. 19 a 28).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5066488 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5066488 - Pág. 7 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Em sede de razões recursais, a defesa do apelante alega a fragilidade do conjunto probatório, por meio do reconhecimento realizado na delegacia, somando-se ao fato do bem da vítima não ter sido encontrado em poder do réu.

Sustenta não ser verdadeira a versão apresentada pela vítima, informando que foi seu cunhado quem praticou o ato criminoso.

Aduz ausência de reconhecimento formal do apelante, tendo em vista que a vítima procurou a delegacia após reconhecer o réu em uma foto divulgada pela imprensa (fls. 12 do IPL), onde aparecia o réu, seu cunhado e sua companheira. Destaca, ser perceptível, na foto presente, a semelhança física entre o apelante e seu cunhado.

Argumenta ainda que o delito foi praticado em horário noturno e devido à precariedade da iluminação pública, não teria como a vítima ter incontestável certeza da feição do suposto autor do ato criminoso.

Diante dos fatos, ampara sua tese na falta de reconhecimento formal, tendo em vista ter sido reconhecido apenas por meio de fotografia, pela vítima, o que reverbera em dúvida acerca da autoria do delito.

Dessa forma, requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, para absolvição do apelante.

Pois bem.

Acerca do tema em debate, já decidiu nossa Suprema Corte, no julgamento do
RHC n. 206.846/SP (
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022
)
que:

1-

O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2-

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

3-

A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado,
de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
(grifei)

Imperioso, aqui, transcrever
do procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

In casu
, verifico que o juízo a quo embasou seu convencimento acerca da autoria delitiva, pelos documentos acostados no Inquérito policial (reconhecimento de pessoas, relato da vítima - Id. 5066477 - Págs.6 a 10) e depoimento judicial e extrajudicial de Franciele Costa de Souza – esposa da vítima e testemunha ocular do delito -, a qual confirmou as circunstâncias do crime e esclareceu como realizou o reconhecimento do acusado – por meio televisivo e em delegacia -, senão vejamos (Id. 5066484 - Pág. 3):

II.1.1. MATERIALIDADE E AUTORIA.

A materialidade do delito está comprovada pelos autos de reconhecimento de fls. 06 e 09 do apenso I; pelo Relatório da Autoridade Policial (fls. 17/20 do IPL); e pelos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos na instrução processual.

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelo conjunto probatório colhido na instrução processual.

A testemunha FRANCIELE COSTA SOUZA declarou em juízo que estava sentada em frente à sua casa, na companhia do ofendido, oportunidade em que o acusado, portando uma arma de fogo, exigiu a entrega da motocicleta e do celular da vítima, tendo empreendido fuga logo após a subtração dos bens.

Afirmou que reconheceu o denunciado na televisão, quando o mesmo foi preso pelo roubo de uma residência, aduzindo que dias depois foi até a delegacia e efetuou o reconhecimento.

Disse que após o reconhecimento feito perante a autoridade policial, ela e seu esposo Dionatam, vítima nos presentes autos, tiveram certeza de que se tratava do autor do crime ora em apuração.

O informante UELITON DE SOUZA ALBUQUERQUE, pai do acusado, relatou em juízo que não presenciou o fato narrado na denúncia, e que permaneceu com seu filho no dia dos fatos, no período compreendido entre 16:00hs e 23:00hs. Afirmou, também, que o réu foi preso em Uberaba pelo crime de furto e que o mesmo já havia sido preso em outras duas oportunidades pelo crime de roubo.

Por fim, o informante asseverou que não foi o acusado quem praticou o crime em apuração porque nunca o viu com a motocicleta roubada. O acusado WEMERSON MILHOME ALBUQUERQUE, em seu interrogatório judicial, declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Prosseguiu aduzindo que quem praticou o crime foi seu cunhado Luan, na companhia de Ítalo, afirmando que possui o mesmo porte físico que estes, motivo pelo qual foi confundido pela vítima.

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, é imperioso destacar que a autoria delitiva foi sobejamente comprovada, mormente porque o depoimento da testemunha FRANCIELE COSTA SOUZA confirmou o que foi apurado em sede inquisitorial.

A versão apresentada pelo acusado, embora em consonância com o seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório, não encontra amparo nas demais provas dos autos. Ao contrário, apresenta-se contraditória e isolada.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima delineou detalhadamente na esfera policial a conduta do acusado, afirmando que foi abordada por indivíduo armado, o qual exigiu a entrega da chave, alarme e documento da sua motocicleta, bem como seu aparelho celular, tendo o mesmo empreendido fuga em seguida.

No que tange ao primeiro reconhecimento realizado por meio de reportagem da “Tv”, pela testemunha Franciele Costa de Souza, constato não ser apto a comprovar a autoria delitiva, pois irregular, ante à ausência de previsão legal, não trazendo, por conseguinte, segurança jurídica necessária ao caso, até perante os possíveis equívocos da memória humana, que todos nós somos passíveis.

Subsequentemente, foi realizado o reconhecimento fotográfico do acusado, em sede policial, tanto pela supracitada testemunha, quanto pela vítima, que se encontra em desacordo com o art. 226 do CPP; haja vista não constarem a assinatura de duas testemunhas presenciais do ato, conforme exigência do inciso IV, o que tona nulo tal procedimento.

Ademais, em análise dos supracitados autos de reconhecimento, não é possível aferir a descrição de quantos ou as características dos demais indivíduos constantes no álbum de fotos mostrados no momento do reconhecimento, mais se assemelhando a um formulário padronizado, até mesmo se comparado ambos (da testemunha ocular e da vítima – Id.

5066477 - Págs. 6 a 9).

Além disso, eles foram realizados após o primeiro – reportagem da televisão - que supostamente já influencia o segundo.

Ante a nulidade acima exposta, remanesce, somente, o depoimento da testemunha Franciele Costa de Souza, o qual, embora corrobore com o relato extrajudicial da vítima acerca da materialidade do delito, não o faz quanto à autoria, vez que veio confirmar procedimentos viciados, como já demonstrados.

Nesse contexto, imperiosa é absolvição do acusado, ante à insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2
. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 25/5/2022)
, para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses
:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

4. O exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente a sentença condenatória e o acórdão impugnado -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do paciente efetivamente se apoiou, tão somente, em reconhecimento realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse, além de uma dúvida razoável, o juízo condenatório.

5. Na espécie, os policiais militares afirmaram que, após abordarem o paciente conduzindo uma motocicleta em via pública, antes de conduzi-lo ao Distrito Policial, levaram-no até o local em que estava o veículo roubado (Montana) de uma das vítimas (o assalto ocorreu em um restaurante), momento em que foi realizada uma espécie de reconhecimento pessoal prévio por uma das vítimas, que era o proprietário do carro subtraído. Essa vítima, por sua vez, em seu depoimento judicial, além de haver confirmado que o paciente estava sozinho no momento do reconhecimento formal na delegacia (procedimento chamado show-up), afirmou que os policiais, também na delegacia, antes mesmo da formalização do reconhecimento, mostraram uma fotografia do acusado no celular, de modo a não deixar dúvidas de que o ato não só deixou de observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, como também foi induzido. Ademais, quanto à expressiva quantia em dinheiro encontrada com o réu, a defesa demonstrou a sua origem lícita, conforme se depreende do comprovante bancário de saque e do recibo de depósito relativo ao pagamento que um cliente lhe fez na véspera do roubo do qual é acusado.

6.
Irrelevante, ademais, que o ato de reconhecimento haja sido repetido em juízo.

Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

7.
Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “erros honestos”, trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de “mentira” não é a “verdade”, mas sim a “sinceridade”. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um “erro honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias.

8.
Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

9.
Impõe compreender, por sua vez, que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

10.
Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a “utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente” (Ferrer-Beltrán).

11.
Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controle do exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado.

Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

12.
O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

13.
Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria dos crimes de roubo que lhe foram imputados
.

14. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo (em concurso formal) objetos do Processo n. 0000095-50.2015.8.26.0569, da Vara Única da Comarca de Cabreúva - SP, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver ou necessitar ser preso.

(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente WEMERSON MILHOMEM ALBUQUERQUE
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 12/04/2023